Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargantes alegam omissão quanto à “fixação retroativa de aluguéis”. Nenhuma razão. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para manter a decisão agravada, pela qual fixado o valor dos aluguéis por utilização exclusiva do imóvel por um dos herdeiros, bem como fixado o termo inicial dos aluguéis em 14/09/2023 (data da ciência da oposição à moradia exclusiva). 2.1. Como bem definido pelo acórdão embargado e novamente ressaltado, a mera tolerância da inventariante e de outros herdeiros com a moradia exclusiva de um dos herdeiros não exclui o direito dos demais coerdeiros de requerer o pagamento de aluguel em valor proporcional.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Por fim, ainda não configurado intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, não há que se falar em aplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2o, CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.